Tribunal: TJSP
Processo: 1034802-95.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONDOMÍNIO – Furto de bens que se encontravam no interior de apartamento – Empresa contratada para o serviço de portaria – Crime cometido em razão de evidente falha do empregado da empresa terceirizada, que facultou acesso ao interior do condomínio sem a devida cautela – Responsabilidade pela má escolha da empresa terceirizada e pela falta de diligência na supervisão dos serviços – Ausente

Ementa:
CONDOMÍNIO – Furto de bens que se encontravam no interior de apartamento – Empresa contratada para o serviço de portaria – Crime cometido em razão de evidente falha do empregado da empresa terceirizada, que facultou acesso ao interior do condomínio sem a devida cautela – Responsabilidade pela má escolha da empresa terceirizada e pela falta de diligência na supervisão dos serviços – Ausente registro de entrada e saída no dia dos fatos – Dever de indenizar – Danos materiais demonstrados em parte – Danos morais caracterizados – Sentença mantida.

Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1034802-
95.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MARACAI e AGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, é apelada RITA
DE CÁSSIA FERRO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034802-95.2017.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelantes: Condomínio Edifício Maracai e Agm Prestadora de Serviços Ltda
Apelado: Rita de Cássia Ferro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33695)
CONDOMÍNIO Furto de bens que se encontravam no
interior de apartamento Empresa contratada para o
serviço de portaria
Crime cometido em razão de
evidente falha do empregado da empresa terceirizada,
que facultou acesso ao interior do condomínio sem a
devida cautela Responsabilidade pela má escolha da
empresa terceirizada e pela falta de diligência na
supervisão dos serviços Ausente registro de entrada
e saída no dia dos fatos Dever de indenizar Danos
materiais demonstrados em parte
Danos morais
caracterizados Sentença mantida.
Apelações não providas.
Trata-se de apelações interpostas por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MARACAI (fls. 635/652) e A.G.M. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LTDA. (fls. 672/698) contra r. sentença de fls. 581/589, integrada pelos embargos de
declaração de fls. 628/630, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Bauru, Dra. Rossana Teresa Curioni Mergulhão, que julgou parcialmente procedente
o pedido deduzido por RITA DE CÁSSIA FERRO, para condenar as apelantes no
pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente às notas
fiscais juntadas às fls. 71/97, 99; 106/124 (fls. 630) e 128/132, admitida a conversão
em moeda nacional dos valores das notas fiscais em moeda estrangeira, conforme
apontado nas planilhas de cálculo juntadas pela apelada, ante a ausência de
impugnação, observando-se que a correção monetária (cf. súmula 43 do STJ) e os
juros de mora deverão incidir a partir do evento danoso (furto ocorrido em 1/4/2017,
cf. art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), também no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido desde o arbitramento, acrescido de
juros a partir do evento danoso. Além disso, condenou cada um dos apelantes no
pagamento de metade das custas e despesas processuais, assim como honorários
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00, devidos por cada um dos
apelantes ao advogado da apelada.
O apelante CONDOMÍNIO requer a gratuidade da justiça.
Argui sua ilegitimidade passiva. Nega haja prova do prejuízo material. Indica a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de esclarecimento sobre a autoria delitiva. Recusa exista prova de que os indivíduos
subtraíram bens do interior do imóvel da apelada. Atribui ao porteiro eventual falha
na prestação do serviço, com responsabilidade da empresa empregadora dele. Não
reconhece presentes requisitos para a responsabilidade civil. Transcreve
precedentes. Postula o provimento do recurso.
A apelante AGM argui ser parte passiva ilegítima. Nega
haja prova do prejuízo material. Diz ter sido contratada para prestar serviço de
portaria e limpeza, não de segurança. Recusa a responsabilidade. Afirma não existir
cláusula contratual de assunção de responsabilidade por furtos ocorridos no interior
de unidade condominial. Nega o dano moral. Refuta a conduta culposa do porteiro.
Questiona a distribuição de sucumbência. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 713/745.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Concedo a gratuidade da justiça ao CONDOMÍNIO
apelante exclusivamente para o conhecimento do presente recurso, a fim de evitar o
cerceamento de defesa.
Mais adequado que o requerimento seja feito perante o
MM. Juízo 'a quo', próximo da realidade da parte e com melhores condições de
pronunciamento certo, para que os efeitos do benefício possam ter maior
abrangência.
A apelante AGM recolheu preparo.
Presentes os pressupostos, conheço dos recursos, mas
lhes nego provimento.
É
incontroversa
a
prestação
de
serviços
para
“administração, portaria, conservação e limpeza” por parte da apelante AGM (cf.
instrumento de fls. 189/192). Afirmada a falha na prestação do serviço de portaria, há
pertinência subjetiva para a manutenção dela no polo passivo da demanda.
Há pertinência subjetiva também para manutenção do
CONDOMÍNIO apelante no polo passivo, posto que se atribui a ele responsabilidade
pela contratação da AGM para prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do artigo 927 do Código Civil, “todo aquele
que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
los”.
E acrescenta o artigo 932, inciso III, do Código Civil que:
“são também responsáveis pela reparação civil: o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em
razão dele”,
A apelante LGM obrigou-se a prestar serviço de portaria
(fls. 189 cf. cláusula 1a), em período integral, vinte e quatro horas, assumindo o
compromisso de que seus empregados respeitariam e acatariam os regulamentos do
CONDOMÍNIO apelante.
É incontroverso o furto ocorrido no interior da unidade
condominial residência da apelada, conforme boletins de ocorrência de fls. 32/46,
laudo pericial de fls. 47/56 e mídia com imagens do sistema de monitoramento do
CONDOMÍNIO.
A partir do sistema de monitoramento do CONDOMÍNIO, o
laudo pericial constata o ingresso de dois indivíduos às 14h22, com saída às 16h27
(fls. 49), conforme os quadros de fls. 51/53.
As testemunhas ouvidas oficiaram no procedimento policial
para apuração da autoria e materialidade delitivas.
Rafael Ijano repisa o ingresso de dois indivíduos no
CONDOMÍNIO apelante, com permissão do porteiro. Informou que os indivíduos não
foram identificados, pois se utilizam de identificação falsa. Mencionou a subtração de
joias. Registrou que as imagens demonstravam, com nitidez, a saída de um deles
com objetos sob as calças, o que influiu até mesmo na marcha. Indicou a displicência
do porteiro para a autorização de entrada dos indivíduos.
Cledson Luiz do Nacimentos, Delegado responsável pelo
caso, igualmente mencionou o ingresso de dois indivíduos no CONDOMÍNIO
apelante, com acesso à utilidade condominial da apelada por meio de chave falsa.
Esclareceu que os indivíduos são especialistas nesse tipo de prática, realizaram
outro furto na região de Presidente Prudente com o mesmo proceder. Informou que o
porteiro foi ouvido informalmente, tendo sido constatada a falha na permissão de
entrada, relapso, sem dolo. Também destacou que as imagens revelaram volume
sob as calças, com afetação do modo de andar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O vídeo e o relato das autoridades policiais evidenciam a
facilidade de ingresso dos dois indivíduos ao CONDOMÍNIO, sem efetiva exigência
de identificação pelo empregado da AGM responsável pela portaria.
Inconteste a falha na prestação do serviço pela AGM.
E
há
responsabilidade
também
do
CONDOMÍNIO
apelante.
O regulamento do CONDOMÍNIO apelante prevê a
necessidade de anúncio dos visitantes por interfone e acesso franqueado apenas
depois de autorizado pelo morador (fls. 212 item 11). Também prevê que o Síndico,
o Zelador ou os porteiros são autoridades imediatamente responsáveis, incumbindo-
lhes a fiscalização do respeito ao regulamento (fls. 219 item 110).
A autorização em assembleia para a contratação de
empresa de prestação de serviço de controle de portaria ainda que tenha diminuído a
extensão da responsabilidade do CONDOMÍNIO apelante, por não realizar a
atividade diretamente, não a excluiu.
Era preciso acompanhamento próximo pelo CONDOMÍNIO
apelante para a execução do contrato de prestação de serviços firmado com a AGM.
Destaco que o próprio regimento interno indica ser
atribuição do zelador a fiscalização para a aplicação do regimento interno (fls. 219
item 110). Conquanto o responsável pelo portaria fosse contratado da AGM, estava
atuando em favor do CONDOMÍNIO apelante.
Realmente,
o
regimento
interno
não
prescreve
responsabilidade pelo CONDOMÍNIO apelante por furto ocorrido no interior das
unidades. Todavia, prescreve a necessidade de identificação do visitante, com
entrada franqueada apenas com autorização do morador da unidade de destino, o
que foi totalmente desconsiderado no caso.
Portanto, diante da disciplina do regimento interno, fere a
boa-fé a exigência de aplicação da exclusão de responsabilidade quando diligência
básica de segurança fora desconsiderada pelo empregado da empresa eleita e
contratada pelo CONDOMÍNIO apelante.
Friso: não consta qualquer registro de entrada e saída do
condomínio no dia dos fatos, o que, no mínimo, deveria ser fiscalizado e gerenciado
pelo CONDOMÍNIO apelante.
De mais a mais, não há notícia de que o CONDOMÍNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante TORRES tenha notificado a AGM em relação à falha na prestação do
serviço.
E apenas em 6.12.2017, meses depois, houve discussão
para a implantação de outro tipo de portaria (fls. 268).
É claro o nexo de causalidade entre a falha na prestação
do serviço e o furto ocorrido. Ora, pessoas desconhecidas tiveram o acesso livre ao
condomínio, seja para a entrada, seja para a saída. E o vídeo e a prova testemunhal
atestam a saída deles com pertences sob as calças.
A indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944
do Código Civil).
A apelada demonstrou a propriedade dos bens por meio
de notas fiscais em correspondência ao declarado perante a autoridade policial,
desincumbindo-se de seu ônus (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante, destarte,
para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a
repercussão que ele possa ter1”.
E ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral
pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição
daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a
paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos';
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do
patrimônio moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte
afetiva do patrimônio moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que
provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.)
e dano moral puro (dor, tristeza etc.)2.
O lar é a referência de identidade do sujeito, fonte de
equilíbrio, local onde as energias são renovadas e em que a parte mais significativa
da vida pessoal se desenrola, ambiente estável e harmonioso perdido pelos em
decorrência da falha na prestação do serviço de portaria.
Sem dúvida, a insegurança experimentada pela apelada
causou abalo emocional e transtornos, infringindo direitos da personalidade.
Assim, é inegável o dano moral.
A respeito da quantificação, Yussef Said Cahali, na obra
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 “Dano moral”. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Dano Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias,
a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista
os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano: Considera-
se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como causador do
sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de sua
capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve ser
arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não proporcionar
enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização não deve ser tal
que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o ofendido ao
enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)3”.
Abalado importante elemento da vida cotidiana, entendo
razoável a fixação da indenização por dano moral em R$ 10.000,00, correspondente
a aproximadamente dez salários mínimos, eis que suficiente e razoável para
compensar pelos constrangimentos sofridos e desestimular as apelantes a praticar
conduta semelhante.
A falta de esclarecimento sobre autoria não afasta a
contribuição da desídia para a ocorrência do delito e os prejuízos experimentados
pela apelada.
Adequada a distribuição realizada pelo MM. Juízo 'a quo'
para os ônus de sucumbência, em atenção à proporcionalidade nos termos do artigo
86 do Código de Processo Civil.
Em aplicação ao princípio da razoabilidade, o caso
concreto autoriza a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com
apreciação equitativa fixação, para além das hipóteses de proveito econômico
inestimável ou irrisório e de valor da causa muito baixo.
Antonio Carlos Marcato ensina:
“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
3 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.
219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está o
juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (§4o).
Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação às quais o
percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima do
razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são
compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados
acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa
medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda
vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários
insignificantes ou muito elevados” (in. Código de Processo Civil
Interpretado, 3a edição, Ed. Atlas, 2008, pág. 75).
Considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o serviço, adequada a condenação das apelantes
no pagamento de R$ 3.000,00 cada uma para bem remunerar o patrono da parte
contrária.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos por cada uma das apelantes para
R$ 4.000,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator